Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721775-49.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR P SUL APELADO: EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo interposta por PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR P SUL contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Cuida-se de ação de conhecimento movida por EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA e SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA em face da PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR “P” SUL, partes qualificadas nos autos. Versão final com emenda de ID Num. 167289268. Alega a parte autora que EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA e SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA participaram das eleições da Prefeitura Comunitária do Setor “P” Sul para o período de 2023-2026, compondo a CHAPA 1 e concorrendo aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadora, respectivamente. A eleição ocorreu em 21 de maio de 2023, e a CHAPA 1 foi declarada vencedora. No entanto, a Comissão Eleitoral não registrou a ata da eleição em cartório nem agendou a posse dos eleitos. Após várias tentativas de resolver a situação, os autores descobriram que o Presidente da Comissão Eleitoral desclassificou a CHAPA 1 de forma irregular, alegando que SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA não poderia ter concorrido às eleições por votar em zona diversa. A desclassificação foi feita sem notificação formal e sem permitir a defesa dos autores, resultando na posse da CHAPA 2, que havia ficado em segundo lugar. Assim, pede a parte autora a concessão de tutela antecipada para que sejam imediatamente investidos nos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadora da Prefeitura Comunitária do Setor “P” Sul, gestão 2023-2026, ou, alternativamente, que a Diretoria anterior seja mantida até o julgamento da lide. Requerem também a citação da Prefeitura Comunitária e da Comissão Eleitoral para contestarem os pedidos, a apresentação de documentos pela ré, a declaração de nulidade da ata de posse da CHAPA 2 e de todos os atos administrativos praticados por seu Presidente, e, caso necessário, a anulação do processo eleitoral e a realização de novas eleições. Por fim, solicitam a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários. Custas iniciais recolhidas no ID Num. 165319036. Decisão com indeferimento do pedido de tutela de urgência (ID Num. 167973080). Contestação no ID Num. 174319261. Defende a parte ré, preliminarmente, a inépcia da inicial, alegando que os autores não apresentaram documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme exigido pelos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Além disso, alega a inexistência de intervenção de litisconsorte passivo necessário, uma vez que a CHAPA 2, composta por ADRIANO AZEVEDO e MARCELO CORDEIRO DA ROCHA SILVA, não foi citada, o que configura nulidade insanável e enseja a extinção do processo. No mérito, a parte ré defende que a desclassificação da CHAPA 1 foi legítima, pois a candidata SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA não possuía domicílio eleitoral na Zona 20, conforme exigido pelo regulamento eleitoral. Além disso, alega que a CHAPA 1 cometeu diversas irregularidades durante o processo eleitoral, incluindo abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, o que justifica a cassação de sua candidatura e a posse da CHAPA 2. Assim, a parte requerida pede a extinção do processo sem resolução do mérito, a manutenção da decisão que desclassificou a CHAPA 1 e a condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Réplica no ID Num. 178110974. Instadas à especificação de provas, as partes se manifestaram nos ID Num. 179766074, Num. 180169128, Num. 185558660 e Num. 187240845. Decisão saneadora com rejeição das preliminares suscitadas pela parte ré (ID Num. 180935961). Realizada audiência de instrução com depoimento do representante legal da parte ré, ADRIANO AZEVEDO. As testemunhas IVONALDO VIEIRA e SARA GUEDES foram ouvidas com compromisso, enquanto RENIVALDO ALVES foi ouvido na qualidade de informante, assim como a testemunha DÉBORA SABINO. Na oportunidade o magistrado deferiu a juntada das apostilas solicitadas pela parte autora, em decorrência do depoimento da testemunha SARA GUEDES. Expeça-se mandado de intimação à Comissão Eleitoral, na pessoa do Sr. EDUARDO DE SOUSA, para apresentar as apostilas de votação no endereço a ser indicado pela parte autora, no prazo de 1 (um) dia. Ainda, o autor deverá juntar, no mesmo prazo de 1 (um) dia, os documentos mencionados durante a oitiva da Sra. Débora Sabino do Nascimento. Com a juntada das apostilas, concedo às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pela parte autora, para apresentação de alegações finais. Para fins de lançamento no sistema e economia na prática de atos cartorários, abro desde já o prazo de 30 (trinta) dias para a parte ré. Ao final, anote-se conclusão para sentença (ID Num. 198984046). Alegações finais pela parte autora no ID Num. 211103201.” (ID 72722784) Pedido julgado procedente: “DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade do julgamento da Comissão Eleitoral 2023 da Prefeitura Comunitária do PSUL, constante do ID Num. 174319271 - Pág. 90-93 e, consequentemente, tornar sem efeito a posse dos integrantes da CHAPA 02. Ainda, para RECONHECER a CHAPA 01 como vencedora da disputa, e EMPOSSAR os autores EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA e SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA, respectivamente, dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadora da Prefeitura Comunitária do Setor “P” Sul, gestão 2023-2026. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor mínimo da tabela de honorários da OAB/DF para este tipo de demanda, estabelecido em 25 URH, com base no art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC.[1] Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 72722784) Os embargos de declaração opostos por EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA (ID 72722786) foram acolhidos: “DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os embargos apresentados, para que a sentença passe a constar com a fundamentação supra e o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade do julgamento da Comissão Eleitoral 2023 da Prefeitura Comunitária do PSUL, constante do ID Num. 174319271 - Pág. 90-93 e, consequentemente, tornar sem efeito a posse dos integrantes da CHAPA 02. Ainda, para RECONHECER a CHAPA 01 como vencedora da disputa, e EMPOSSAR os autores EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA e SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA, respectivamente, dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadora da Prefeitura Comunitária do Setor “P” Sul, gestão 2023-2026. Ainda, tal como requerido na inicial, ANTECIPO os efeitos da tutela para determinar o empossamento dos autores no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, por ora a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). No mais, mantendo a sentença tal como está lançada. Intimem-se.” (ID 72722791) Os embargos de declaração opostos pela apelante/ré PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR P SUL (ID 72722794) foram rejeitados (ID 72722798). PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR P SUL (ré) apela. Nas razões recursais, alega que “a r. sentença deve ser reforma, tendo em vista que resta que a culpa pela desclassificação da chapa 01, feita pela COMISSÃO ELEITORAL, fora feita de acordo com estatuto da prefeitura, regulamento das Eleições 2023, fls no 174319271 – Pág 155,156,157,158,159,160,161, e com todos os membros que participaram do processo eleitoral” (ID 72722803, p.5). Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à apelação “para suspender imediatamente os efeitos da sentença até julgamento final” (ID72722803, p.p.9/10) e pela concessão da gratuidade de justiça (ID 72722803, pp.2/3). Sustenta: “1. Como se pode observar, a respeitável sentença merece ser confrontada no tocante à elegibilidade da vereadora a CANDIDATA SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA, a qual lhe foi dada o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, conforme documentos nos autos, fls no 367, 369, sendo que foi aberto o prazo para nova entrega de documentos e ela não entregou. 2. A candidata a vereadora pela chapa 01 foi inscrita e estava ali apenas para compor a chapa e mediante irregularidade, pois, a candidata não apresentou domicílio eleitoral na circunscrição do Setor P Sul na época da inscrição, fls no 367, requisito indispensável para concorrer a cargos diretivos na associação comunitária local. 3. A candidata veio a entregar o título com domicílio eleitoral da 16a Zona Eleitoral, no dia da eleição conforme consta nos autos fl no 194 nume. 174319271, a vereadora não entregou o título 20 Zona Eleitoral conforme deveria, sendo que na verdade nem poderia nem ter sido inscrita, mesmo assim não foi levado em conta pela sentença, sendo que ignorar tal condição essencial implica em flagrante desrespeito às normas estatutárias e ao princípio da territorialidade eleitoral, viciando de forma insanável o processo eleitoral e comprometendo a legitimidade de qualquer chapa que inclua membro em patente situação de inelegibilidade por critério geográfico. 4. Faz-se nescessário [sic] destacar ainda que; na formação da COMISSÃO ELEITORAL, o Senhor Eduardo Santos (autor), escolheu a Secretária Cláudia e o vice-Presidente Renivaldo Alves (Pastor Evangélico) o qual tinha sua esposa também candidata na chapa 01. Fl no 180 e 181. 5. Sobreleva notar que conforme ata acostada aos autos fls no 197, no dia da entrega da DOCUMENTAÇÃO DOS CANDITATOS das CHAPAS inscritas, a chapa 01 não conseguiu completar o mínimo de pessoas exigidos no edital, sendo então aberto um novo prazo para que todas as chapas pudessem trocar ou acrescentar novos candidatos e assim realizassem as inscrições. fl 367. 6. Chegado a nova data para a entrega, novamente a CHAPA 01 ficou devendo vários documentos, dentre estes, títulos eleitorais, inclusive da Candidata a Vereadora Soraya de Castro Neves. 7. Na realidade, no dia da entrega da documentação, houve uma série de problemas envolvendo membros da chapa 01, para que conseguissem participar do pleito eleitoral, conforme documentos acostados aos autos a fim de instruir a r. Sentença, vejamos: a) na noite de entrega dos documentos, a Secretária CLÁUDIA DA CHAPA 01, recolheu todos os documentos, lacrando os envelopes e pas-mem, a Secretária da Comissão Eleitoral adentrou ao VEÍCULO DO SR EDUARDO SANTOS, autor e Secretária sumiram por 03 (três) dias, consecutivos, ou seja, sexta-feira, sábado e domingo, sem qualquer contato. Fl 168. b) A senhora Débora Sabino do Nascimento, no mesmo dia 24 de abril de 2023 entregou a denúncia feita a próprio punho ao Presidente da Comissão Eleitoral, fl 187, como o seguinte teor: “...A senhora Cláudia Bezerrar, saiu da Prefeitura Comunitária do Setor P Sul, em posse dos documentos de todos os candidatos ao pleito deste ano, de carona com o candidato da Chapa 01...” c) Diante da situação foi feita reunião extraordinária no dia 23 de abril de 2023, para exonerar a Secretária da chapa 01 que havia pego a documentação sem que pudesse fazer, saindo do local juntamente com o Senhor Eduardo Santos (chapa 01), sendo a mesma retirada da comissão eleitoral. (fl no 188), (fl 365). 8. Vale observer [sic] o número significativo de ocorrências e irregularidades que comprometem a lisura e a transparência do pleito. As diversas ocorrências registradas, devidamente documentadas e comprovadas, evidenciam um padrão de conduta que contraria os princípios democráticos e os valores da associação.” (ID 72722803, pp.6/7) Afirma ainda: “Nesta oportunidade, é imperioso trazer ao conhecimento deste juízo o comportamento inadequado e reprovável do autor do processo, candidato a prefeito da chapa 01 EDUARDO SANTOS, durante o pleito eleitoral da associação comunitária, pois fora lhe dado inúmeras oportunidades, porém sem efeito. (Fl no 361). As provas documentais e testemunhais demonstram que o autor foi responsável por diversas confusões e tumultos, incluindo agressões verbais e físicas a mulheres como a exemplo da Senhora Débora, presente no Rol de testemunha. Além disso, conforme imagem anexa 02, é possível perceber o comportamento do Autor do processo ao rasgar atas eleitorais as quais esclareciam datas para interpor recursos em toda a fase campanha e finalização do processo eleitoral. Cumpre ainda se acrescenta a isso, a falta de análise no robusto teor comprobatório sobre o uso indevido de máquinas públicas como vans da NOVACAP, videos (fl no 328,329, 330, 331, 332, 333, 334 e 335) e fotos (fl no 321 e 325), vans estas que foram usadas para levar pessoas no local da votação, sem contar com entrega de cestas básicas, (fl no 322, 323 e 324) as quais foram entregues pelo pastor RENIVALDO e sua Esposa candidata e eleita pela chapa 01. Reitera-se a gravidade da conduta do autor ao utilizar-se de máquinas e recursos públicos em flagrante benefício próprio e de sua candidatura durante o processo eleitoral da associação comunitária. (fl no 325). Tal ação configura um claro abuso de poder, desviando a finalidade de bens pertencentes à coletividade para fins particulares e eleitoreiros. Essa prática antiética e ilegal não apenas compromete a igualdade de oportunidades entre os concorrentes, como também fere os princípios da moralidade administrativa e da probidade, maculando a legitimidade de todo o processo eleitoral.” (ID 72722803, p.8) Por fim, requer: “a) Que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação; b) Que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a ação originária, com a manutenção da atual gestão da Chapa 2; c) Que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender imediatamente os efeitos da sentença até julgamento final; d) Que seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC; e) Que os apelados sejam condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios; f) Que seja observado o princípio da non reformatio in pejus.” (ID72722803, p.p.9/10). Em contrarrazões, EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS (autores) suscitam preliminar de não conhecimento do pedido de efeito suspensivo deduzido no bojo da apelação e de não conhecimento do recurso por não dialeticidade. No mérito, requerem o desprovimento do recurso (ID 72722806). A parte recorrente foi intimada para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 72937037). Aduziu: “A tese da parte apelada, no sentido de que tal pedido deveria ter sido feito em peça apartada, é descabida e contrária à jurisprudência: "Não há qualquer óbice legal para que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação seja feito dentro do próprio recurso, desde que fundamentado."(STJ - HC 647.988/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 20/09/2022). ( ) Ocorre que, conforme documento recentemente juntado aos autos, tramita o cumprimento de sentença de no 0714453-07.2025.8.07.0003, no qual foi proferida decisão determinando o despejo da Prefeitura Comunitária da CHAPA 2 e expedido mandado de cumprimento de sentença documento anexo. Referida decisão de despejo, que ordena a intimação da parte e o cumprimento imediato da sentença, agrava ainda mais a urgência da análise do pedido de efeito suspensivo, sob pena de consumação de medida irreversível enquanto pendente o julgamento da apelação interposta. Tais atos processuais evidenciam o iminente risco de constrição do direito discutido, em manifesta violação ao princípio da ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.” (ID 73085465) Por fim, requereu: “Que seja reconhecida a regularidade e admissibilidade do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; Que seja analisado com urgência o pedido de efeito suspensivo, considerando a tramitação do cumprimento de sentença no 0714453-07.2025.8.07.0003, com ordem de despejo e mandado em curso; O deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da sentença e todos atos de cumprimento posterior até o julgamento final do recurso.” (ID 73085465) É o relatório. Decido. Da alegação de não conhecimento do pedido de efeito suspensivo deduzido no bojo da apelação Em contrarrazões, os apelados argumentam que “constitui erro grosseiro a formulação do pedido de EFEITO SUSPENSIVO nas razões do recurso de Apelação, como de fato ocorrera no caso concreto” (ID72722806). Apesar de o entendimento jurisprudencial (não vinculante) ser pela formulação em apartado de pedido de efeito suspensivo em apelação, frise-se que, pelo artigo 1.012, §3o, CPC, não há vedação a análise do pedido de efeito suspensivo no bojo da apelação[1] (“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (..) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.”), razão por que aprecio o pedido de antecipação de tutela recursal. Por oportuno: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. (..) Razões de decidir: 1. O pedido de efeito suspensivo pode ser analisado quando formulado no bojo do recurso de apelação, não havendo proibição expressa no CPC; (...) “ (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10838090320238260053 São Paulo, Relator.: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 02/02/2025, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2025) Do pedido de concessão de efeito suspensivo O Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC) e traz as hipóteses em que o recurso será recebido somente no efeito devolutivo (§1o), como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, §1o, V do CPC), hipótese dos autos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade do julgamento da Comissão Eleitoral 2023 da Prefeitura Comunitária do PSUL, constante do ID Num. 174319271 - Pág. 90-93 e, consequentemente, tornar sem efeito a posse dos integrantes da CHAPA 02. Ainda, para RECONHECER a CHAPA 01 como vencedora da disputa, e EMPOSSAR os autores EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA e SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA, respectivamente, dos cargos de Prefeito, VicePrefeito e Vereadora da Prefeitura Comunitária do Setor “P” Sul, gestão 2023- 2026. Ainda, tal como requerido na inicial, ANTECIPO os efeitos da tutela para determinar o empossamento dos autores no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, por ora a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).” (sentença integrativa – ID72722791 – p.2). Nesse contexto, o § 4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Na origem, EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA e SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA ajuizaram ação declaratória de nulidade c/c investidura (imissão na posse) no cargo de prefeito comunitário contra PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR “P” SUL (ré/apelante). Narraram ter participado das eleições da Prefeitura Comunitária do Setor “P” Sul para o período de 2023-2026, compondo a CHAPA 1, concorrendo aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadora, respectivamente. Aduziram que a eleição ocorreu em 21/05/2023, tendo sido a CHAPA 1 declarada vencedora, sem, no entanto, ter sido a vitória registrada na ata de eleição pela Comissão Eleitoral tampouco agendada a posse dos eleitos. Acrescentaram: “(..) o Presidente da segunda Ré [Comissão Eleitoral] veio a público anunciar a desclassificação da CHAPA 1 (vencedora das eleições) e dar posse à CHAPA 2 (derrotada no processo eleitoral) (..) O único argumento utilizado pelo Presidente da segunda ré (..) para desclassificar a CHAPA 1 fora o de que a concorrente ao cargo de vereadora – SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA – pertenceria à zona eleitoral diversa daquele destinada ao processo eleitoral, ou seja, não seria eleitora da Zona 20. (..) 29. Inexiste (..) qualquer intimação dirigida à Sra. SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA (..), assim como também inexiste qualquer intimação endereçada ao Autor (..) acerca da suposta e inexistente irregularidade anunciada, pasme, somente após a divulgação do resultado das eleições.” (ID72721046 – p.6). Pediram tutela antecipada para imediata posse nos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadora da Prefeitura Comunitária do Setor “P” Sul, gestão 202-2026. Subsidiariamente, requereram a manutenção da Diretoria anterior até\ o julgamento do litígio. Postularam também a declaração de nulidade da ata de posse da CHAPA 2 e de todos os atos administrativos praticados por seu Presidente e, se o caso, a anulação do processo eleitoral e a realização de novas eleições (inicial - ID72721046 – p.16). Na contestação, PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR “P” SUL sustentou “Que a condição de Inegibilidade [sic] da Candidata a vereadora era de conhecimento do candidato a Prefeito Adriano Azevedo que em conivência com a sua indicada Claúdia de Souza Bezerra, que fazia parte da Comissão Eleitoral. Que omitiu tal fato para a Presidência da Comissão Eleitoral, com objetivo de obter vantagens, uma que a impostora candidata é bem articulada no cenário político do Distrito Federal podendo ajudar a Chapa 01 e influenciar no resulta [sic] das Eleições (...)” (ID72722679 – p.8). Asseverou: “(..) a própria prova documental fornecida pelo autor, demonstram [sic] a existência de publicidade e conhecimento sobre o pleito eleitoral, sendo juntado: edital de convocação, ata de eleição e posse, publicação em jornal de grande circulação, registro no cartório de registro, ata de registro de boletim de urna, impugnações na ata de apuração e resultado e etc, demonstrando que se trata de mero inconformismo e não de uma real irregularidade.” (ID72722679 – p.14). Como relatado, pela sentença recorrida o pedido foi julgado procedente para “DECLARAR a nulidade do julgamento da Comissão Eleitoral 2023 da Prefeitura Comunitária do PSUL, constante do ID Num. 174319271 - Pág. 90-93 e, consequentemente, tornar sem efeito a posse dos integrantes da CHAPA 02. Ainda, para RECONHECER a CHAPA 01 como vencedora da disputa, e EMPOSSAR os autores EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA e SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA, respectivamente, dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadora da Prefeitura Comunitária do Setor “P” Sul, gestão 2023-2026.” ao fundamento de que: “A ausência de notificação dos interessados violou, com base na eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o direito ao contraditório dos autores, garantido pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988 (...). (..) demonstrada a violação ao direito ao contraditório dos autores, bem como a inexistência do motivo que levou à desclassificação da CHAPA 01 sob o aspecto do domicílio eleitoral, razão pela qual entendo que a declaração de nulidade da decisão da Comissão Eleitoral 2023 (ID Num. 174319271 - Pág. 90-93), tornando sem efeito a posse da CHAPA 02.(...)” (ID72722784 – p.6). Nos termos da sentença recorrida, o processo eleitoral em destaque realizou-se sem observância de contraditório e ampla defesa, o que comprometeu a lisura do pleito. Assim é que nesta sede de cognição sumária, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso tampouco risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação com o empossamento dos autores no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa diária conforme determinado na sentença integrativa (ID72722791 – p.2). Quanto ao cumprimento de sentença 0714453-07.2025.8.07.0003, no qual, segundo a Prefeitura/apelante, teria sido determinada “ordem de despejo e mandado em curso”, cuida-se apenas do cumprimento da mencionada tutela antecipada de empossamento dos candidatos, o que, como se viu, respalda-se em sentença que já vem produzindo efeitos. No ponto, a decisão lançada no cumprimento: “Em que pese tratar-se de cumprimento provisório de sentença, consoante § 1o, V, do art. 1.012 do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Pois bem, certo é que reconhecida a nulidade do julgamento da comissão eleitoral 2023 e, consequentemente, tornada sem efeito a posse dos integrantes da chapa 02, sendo reconhecida a chapa 01 como vencedora, sendo os seus integrantes empossados nos respectivos cargos, levam as partes ao status quo. Ou seja, estabeleceu-se entre as partes uma nova obrigação que é a desocupação da sede da entidade pelos atuais ocupantes, chapa 02 e ocupada, doravante, pelos integrantes da chapa 01. Portanto, para alcançarmos o real comando da sentença, qual seja o retorno das partes ao status quo, o executado deve restituir a posse da sede da entidade aos exequentes. Deste modo, determino a imediata expedição do mandado de reintegração de posse, da sede da entidade, PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR “P” SUL, EQNP 26/30, MD B, MOD. “B”, CEP: 72235-552, aos integrantes da chapa 01, EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA e SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadora, respectivamente da Prefeitura Comunitária do Setor “P” Sul, nos termos postulados no presente cumprimento provisório de sentença.” (cumprimento de sentença 0714453-07.2025.8.07.0003- ID239469143). Assim é que o pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser indeferido. Do pedido de gratuidade de justiça Nas razões recursais, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça (ID 72722803). A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). E, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Ressalte-se que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. Assim, a ré/apelante deve demonstrar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Dispositivo Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC [1] “APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. COBERTURA DEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NÃO TAXATIVO. TEMA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.” (...) (Acórdão 1998013, 0709483-77.2024.8.07.0009, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora